Tribunal: TJMT
Processo: 1036785-87.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036785-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INGRID MINAS NOVAS - CNPJ: 24.163.012/0001-03 (AGRAVADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.
BIS IN IDEM
ADMINISTRATIVO. DUPLICIDADE SANCIONATÓRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação declaratória de nulidade de CDA cumulada com pedido liminar, ajuizada por INGRID MINAS NOVAS, para suspender a exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental, determinar o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e suspender os efeitos da execução fiscal correlata.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da CDA e desbloqueio de valores constritos; (ii) estabelecer se há plausibilidade na alegação de
bis in idem
administrativo decorrente da lavratura de autos de infração ambientais relacionados ao mesmo empreendimento imobiliário sem adequada individualização das condutas.

III.
Razões de decidir

3.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos constantes dos autos evidenciam a existência de dois processos administrativos ambientais instaurados pela SEMA/MT relacionados ao mesmo empreendimento imobiliário denominado “Loteamento Recanto da Chapada”, ambos fundados na instalação de loteamento sem licença ambiental.

5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem plausibilidade de irregularidade na autuação administrativa.

6. O princípio do
non bis in idem
impede a imposição de dupla sanção administrativa fundada no mesmo contexto fático, especialmente quando ausente adequada individualização das condutas atribuídas aos autuados.

7. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa do infrator e nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

8. O Estado de Mato Grosso não demonstrou de forma objetiva a individualização das condutas atribuídas à agravada e à empresa IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA., limitando-se a reafirmar a presunção de legitimidade da CDA.

9. O bloqueio judicial via SISBAJUD em valor destinado, em tese, ao pagamento de comissões de corretores de imóveis revela risco de dano de difícil reparação e potencial comprometimento da atividade empresarial da agravada.

10. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

11.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem plausibilidade de irregularidade na autuação; 2. O princípio do
non bis in idem
veda a imposição de dupla sanção administrativa fundada no mesmo contexto fático sem adequada individualização das condutas dos autuados; 3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa do infrator; 4. A existência de fundada controvérsia acerca da duplicidade sancionatória justifica a manutenção da tutela provisória para suspensão da exigibilidade da CDA e desbloqueio de valores constritos; e 5. O agravo interno deve ser desprovido quando a parte recorrente apenas reproduz argumentos já apreciados sem apresentar elementos aptos à modificação da decisão agravada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LIV. CPC, arts. 300 e 1.021. Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 1.459.420/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.10.2020, DJe 23.10.2020;

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida (ID. 343432361), que negou provimento ao “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
da parte agravante, mantendo inalterada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, na “
AÇÃO declaratória DE NULIDADE DE CDA C.C. PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1090054-15.2025.8.11.0041, ajuizada pela parte agravada INGRID MINAS NOVAS (MINAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS), cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que deferiu a tutela e urgência, nos seguintes termos (ID. 207683295 – autos n.º 1090054-15.2025.8.11.0041):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de CDA cumulada com pedido liminar proposta por Ingrid Minas Novas (Minas Negócios Imobiliários), em face do Estado de Mato Grosso.

A requerente sustenta que a Certidão de Dívida Ativa nº 2023546286 é nula por decorrer de multa ambiental já aplicada em processo administrativo distinto instaurado contra a verdadeira proprietária do imóvel, a empresa Império Imóveis Ltda., configurando bis in idem. Afirma que o mesmo fato gerador foi sancionado em duplicidade pela SEMA-MT, sendo que a empresa responsável pelo loteamento já firmou termo de ajustamento de conduta e vem realizando os pagamentos.

Aponta ainda que, no curso da execução fiscal de referência, foram bloqueados judicialmente R$ 49.115,07 via SISBAJUD, valores que correspondem a comissões de corretores de imóveis, o que inviabiliza a continuidade de sua atividade empresarial e pode ocasionar novas demandas judiciais, além de restrição de seu CNPJ em cadastros de crédito.

É o relato necessário. Decido.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos apresentados. Consta dos autos a existência de dois processos administrativos da SEMA-MT, ambos referentes à mesma área e ao mesmo fato (instalação de loteamento sem licença ambiental), sendo um deles direcionado à autora (processo nº 389489/2020, CDA nº 2023546286) e o outro à empresa Império Imóveis Ltda. (processo nº 295069/2021). As fotografias, coordenadas geográficas e relatórios técnicos evidenciam a identidade fática, havendo inclusive confissão da própria Império Imóveis quanto à realização da obra. Ressalte-se que neste último processo houve termo de ajustamento e início de pagamento da multa, de modo que a cobrança em duplicidade se afigura, em tese, configurada.

A jurisprudência é firme em reconhecer a nulidade de autuações ambientais em duplicidade, por ofensa ao princípio do non bis in idem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BIS IN IDEM - DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES PELO MESMO ÓRGÃO AMBIENTAL - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CDA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configurada a duplicidade de autuações pelo mesmo órgão ambiental estadual, impondo sanções pela mesma conduta e na mesma área, caracteriza-se o bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. 2 . A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, devendo ser relativizada quando há questionamento fundado e demonstração de irregularidade, especialmente em atos sancionatórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002972220168110080, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2024).

No que toca ao perigo de dano, este igualmente se encontra demonstrado, haja vista que já houve bloqueio de valores expressivos via SISBAJUD, comprometendo o pagamento de obrigações contratuais da requerente com seus corretores e colocando em risco a própria continuidade de suas atividades. A manutenção da constrição até o julgamento final pode ocasionar danos irreversíveis, inclusive com repercussões no crédito empresarial e no regular funcionamento da empresa.

Em juízo de cognição sumária, portanto, estão presentes os requisitos legais para concessão da medida.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada para suspender os bloqueios de valores via SISBAJUD em nome da requerente nos autos da execução fiscal nº 1025776-73.2023.8.11.0041, bem como para determinar o imediato desbloqueio do montante já constrito, no valor de R$ 49.115,07, até ulterior deliberação.

Cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de sua Procuradoria-Geral, para contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia.

Intime-se com urgência.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Juiz de Direito
” (Destaques do original).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o argumento de que “(...) os atos administrativos, incluindo o Auto de Infração nº 200132036 e a subsequente inscrição em Dívida Ativa (CDA nº 2023546286), gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre quem alega o vício, no caso, a Requerente”.

Afirma que a Agravada participou ativamente da comercialização de loteamento sem licença ambiental, sendo corresponsável pela infração.

Sustenta que não há
bis in idem
, pois as autuações dirigidas à agravada e à empresa Império Imóveis Ltda. referem-se a condutas distintas, ainda que relacionadas ao mesmo empreendimento.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 323401366):

“a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento;

b) A concessão
liminar do efeito suspensivo
pleiteado (art. 1.019, I, CPC), para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada (ID 207683295), em especial a ordem de desbloqueio de valores e a suspensão de novos atos constritivos na Execução Fiscal nº 1025776-73.2023.8.11.0041, comunicando-se com urgência o Juízo a quo;

c) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC);

d) Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento
CONHECIDO e TOTALMENTE PROVIDO
, para
reformar
a r. decisão agravada (ID 207683295), cassando a tutela de urgência deferida e restabelecendo o curso normal da Execução Fiscal nº 1025776-73.2023.8.11.0041, inclusive com a manutenção dos valores eventualmente já bloqueados ou a determinação de nova constrição, por ser medida de Justiça”.

Contrarrazões apresentada pela parte agravada (ID. 323929370).

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido em parte
, conforme consignado no ID. 324776393.

Em 31.10.2025, após a concessão do efeito suspensivo, a parte agravada apresentou complementações das contrarrazões, rebatendo as razões recursais, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 325958863).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 326726387.

Por fim, em 05.12.2025, a parte agrava apresentou novos esclarecimentos sobre o assunto nos autos (ID. 335671364).

É o relato do necessário.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Municipal dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Em análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
13.07.2023
, a execução fiscal n.º 1025776-73.2023.8.11.0041 em desfavor de MINAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2023546286, respectivamente, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 70.959,87 (sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Em 11.09.2023, a parte executada apresentou “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”, alegando ilegitimidade passiva ante a ausência de conduta qualquer responsabilidade da mesma sobre o empreendimento Chácara de Recreio Recanto da Chapada (ID. 128659434 – autos da execução), sendo impugnado pela Fazenda Pública (ID. 129863201 – autos da execução).

Na sequência, em 08.11.2023, o magistrado de origem, rejeitou a peça defensiva, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.

Inconformada, a parte executada interpôs o recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.º 1029055-93.2023.8.11.0000, distribuído a minha relatoria, sendo conhecido e negado provimento ao recurso.

Em 28.03.2025, a Fazenda Pública requereu penhora pelo sistema SISBAJUD (ID. 188772285), deferido o pedido, sendo localizado o montante de R$ 49.360,12 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta reais e doze centavos) (ID. 207449203 – 09.09.2025 – autos da execução).

No mesmo dia (09.09.2025), a parte executada interpôs “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CDA C.C PEDIDO DE LIMINAR
”, alegando que a Certidão de Dívida Ativa n.º 2023546286 é nula por decorrer de multa ambiental já aplicada em processo administrativo distinto instaurado contra a verdadeira proprietária do imóvel, a empresa Império Imóveis Ltda., configurando
bis in idem
.

Afirma que o mesmo fato gerador foi sancionado em duplicidade pela SEMA-MT, sendo que a empresa responsável pelo loteamento já firmou termo de ajustamento de conduta e vem realizando os pagamentos.

Sustenta ainda que, no curso da execução fiscal (n.º 1025776-73.2023.811.0041), foram bloqueados judicialmente via SISBAJUD, valores que correspondem a comissões de corretores de imóveis, o que inviabiliza a continuidade de sua atividade empresarial e pode ocasionar novas demandas judiciais, além de restrição de seu CNPJ em cadastros de crédito.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para conceder o efeito suspensivo, suspendendo eventual bloqueio na conta da parte executada/agravante, bem como, a liberação do valor indevidamente bloqueado no processo executivo (ID. 207395104 – autos do declaratório).

Em 11.09.2025, o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência “(...) para suspender os bloqueios de valores via SISBAJUD em nome da requerente nos autos da execução fiscal nº 1025776-73.2023.8.11.0041, bem como para determinar o imediato desbloqueio do montante já constrito, no valor de R$ 49.115,07, até ulterior deliberação” (ID. 207683295 – autos do declaratório),

ensejando a interposição do presente recurso, pelo ente Estadual.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão dos bloqueios de valores via SISBAJUD em nome da agravada nos autos da execução fiscal, bem como o imediato desbloqueio do montante já constrito.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No presente exame, o juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida, fundamentando a decisão na existência de dois processos administrativos instaurados pela SEMA-MT relacionados à mesma área e ao mesmo fato — instalação de loteamento sem licença ambiental — circunstância que, em tese, poderia caracterizar
bis in idem
, além do risco de dano decorrente do bloqueio de quantias relevantes, capazes de comprometer a atividade econômica da agravada.

A probabilidade do direito invocado decorre da alegação de duplicidade sancionatória na aplicação de penalidades administrativas ambientais à agravada e à empresa Império Imóveis Ltda., referentes ao mesmo fato e à mesma área geográfica.

De início, destaca-se que os atos administrativos, inclusive o Auto de Infração n.º 210131975 e a posterior inscrição em Dívida Ativa (CDA n.º 2023546286), são revestidos de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, cujo ônus incumbe a quem suscita a irregularidade, no caso, a agravada.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, foram instaurados dois processos administrativos pela SEMA/MT: o processo n.º 389489/2020, contra a agravada INGRID MINAS NOVAS (Minas Negócios Imobiliários), e o processo n.º 295069/2021, contra a empresa IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA.

Ambos os processos referem-se ao mesmo empreendimento (Loteamento Recanto da Chapada) e à mesma infração básica (instalação de loteamento sem licença ambiental), com fundamento no art. 66 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

O art. 66 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 dispõe:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Da análise dos autos de infração juntados, verifica-se que:

1)
No Auto de Infração n.º 200132036 – processo n.º 389489/2020
, lavrado contra a agravada, consta como descrição da ocorrência: “Por implantar loteamento sem licença ambiental do órgão ambiental competente”, com multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID. 207405133 – autos do declaratória);

2)
No Auto de Infração n.º 210131975 – processo n.º 295069/2021
, lavrado contra a IMPÉRIO IMÓVEIS, consta como descrição da ocorrência: “1) Por instalar loteamento sem licença ambiental; 2) Por desmatar vegetação de área equivalente a 3ha fora da reserva legal sem autorização; 3) Por degradar a área de APP do Rio Coxipó para edificação de Peri em uma área sobre APP”, com multa total de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais) (ID. 207409409 – autos do declaratório).

Embora os autos de infração mencionem condutas aparentemente distintas (“implantar” no caso da agravada e “instalar” no caso da Império Imóveis), é necessário verificar se, na prática, houve efetiva individualização das condutas ou se ocorreu duplicidade na punição pelo mesmo fato.

O princípio do
bis in idem
, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, impede a aplicação de dupla sanção pelo mesmo fato. No âmbito do direito administrativo sancionador, tal diretriz obsta a imposição de duas ou mais penalidades administrativas em razão de idêntico fato e fundamento jurídico. Ainda que, na hipótese examinada, as sanções tenham sido formalmente direcionadas a sujeitos distintos, a identidade fática aliada à ausência de individualização das condutas indica a configuração de
bis in idem
, sobretudo ao se considerar que a empresa Império Imóveis Ltda. já firmou termo de ajustamento de conduta e vem adimplindo as obrigações dele decorrentes.

Além disso, a responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa ou dolo do infrator, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO.
LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (EREsp 1 .318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa ."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1459420 SP 2019/0057159-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

No caso em análise, há elementos que indicam possível falha na individualização das condutas nos autos de infração. O contrato de prestação de serviços juntado aos autos da declaratória (ID. 207409439) demonstra que a agravada foi contratada pela IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA apenas para intermediar a venda dos lotes na fase inicial negocial, ficando os proprietários responsáveis por fechar os contratos de compra e venda com os compradores, conforme cláusulas 6 e 14 do referido contrato.

Quanto ao perigo de dano, requisito também necessário para a concessão da tutela de urgência, verifico que está igualmente presente, uma vez que o bloqueio de valores expressivos (
R$ 49.115,07
) nas contas da agravada pode comprometer o regular funcionamento de suas atividades empresariais, sobretudo diante da alegação — não infirmada pelo agravante — de que tais valores correspondem a comissões de corretores de imóveis.

A persistência da constrição representa risco concreto não apenas à saúde financeira da empresa agravada, mas também a terceiros dela economicamente dependentes, como os corretores que aguardam o recebimento das respectivas comissões. Cuida-se, assim, de prejuízo que ultrapassa a esfera patrimonial individual, alcançando uma cadeia de relações econômicas.

Cumpre salientar que a liberação dos valores constritos não acarreta prejuízo irreversível ao erário. Caso, ao término da demanda, seja reconhecida a legitimidade da cobrança, o Estado poderá prosseguir na execução fiscal, utilizando-se dos meios legalmente previstos para a satisfação do crédito. Em contrapartida, a manutenção do bloqueio possui potencial para ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação à agravada e aos terceiros a ela vinculados.

Nesse cenário, a aplicação do princípio da proporcionalidade conduz à conclusão de que a liberação dos valores bloqueados constitui a providência mais adequada ao equilíbrio dos interesses em conflito, reduzindo o risco de danos graves e de difícil recomposição.

Registre-se, ainda, que a própria natureza da ação principal — declaratória de nulidade de CDA — revela a existência de questionamento consistente quanto à legitimidade do crédito executado. Em situações dessa natureza, a jurisprudência tem admitido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, abrangendo atos constritivos como o bloqueio de valores.

Por derradeiro, a decisão impugnada harmoniza-se com o entendimento desta Corte, que reconhece a nulidade de autuações ambientais em duplicidade, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BIS IN IDEM. DUPLA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REQUISITOS CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa e o curso da execução fiscal, diante da alegação de duplicidade de autuação administrativa ambiental pelos mesmos fatos, bem como pelo reconhecimento da garantia mediante aceitação de imóvel ofertado em caução pelo executado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem agiu com acerto ao conceder a tutela de urgência, diante de indícios de bis in idem decorrente de autuações administrativas sobre os mesmos fatos.

III. Razões de decidir:

3. Elementos documentais demonstram, em juízo não exauriente, identidade entre os autos de infração n. 768D/2017 e n. 140554/2015, lavrados pelos mesmos agentes, na mesma data, local e circunstâncias, o que evidencia autuação em duplicidade pelos mesmos fatos.

4. A infração anterior foi considerada como reincidência específica na nova autuação, ocasionando agravamento da penalidade imposta, em afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

5. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente considerando que a execução já se encontra garantida por bem imóvel aceito judicialmente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência nos embargos à execução fiscal quando presentes elementos que demonstrem, em juízo de cognição sumária, fortes indícios de vício no ato administrativo que fundamenta a exigência. 2. A duplicidade de autuações administrativas pelos mesmos fatos compromete a legalidade e a segurança jurídica. 3. A existência de garantia regularmente constituída nos autos afasta o risco à efetividade da execução, especialmente em se tratando de crédito não tributário.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I”.

(N.U 1023103-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS AUTOS SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO
– POSSÍVEL DUPLICIDADE DE PENALIDADES – PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL – PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA.

A decisão que suspendeu os efeitos de autos de infração e termos de embargo subsequentes ao primeiro, até verificação de possível ocorrência de bis in idem, está devidamente fundamentada em análise cautelosa e respeita os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e devido processo legal
. O controle jurisdicional sobre atos administrativos não configura ingerência no mérito, mas legítima atuação para evitar flagrante ilegalidade e abuso de poder. Ausente demonstração de risco de dano grave ou irreparável ao agravante, considerando que a área permanece embargada em decorrência do primeiro auto de infração, resguardando o exercício do poder de polícia ambiental.

(N.U 1014435-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Neste contexto, conclui-se que a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência para suspender os bloqueios via SISBAJUD e determinar o imediato desbloqueio do valor constrito, apresenta fundamentação adequada e consonância com a jurisprudência aplicável, não comportando modificação.

A permanência dos valores constritos em juízo, conforme postulado pelo agravante mostra-se descabida diante da demonstração consistente da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual. Tal providência implicaria proteção excessiva ao interesse fazendário, em detrimento dos direitos da agravada, sem respaldo em risco efetivo ao erário.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que os atos administrativos ambientais e a Certidão de Dívida Ativa n.º 2023546286 gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta e inequívoca produzida pela parte agravada.

Defende que a agravada permaneceu revel no processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração n.º 200132036, circunstância que consolidaria a validade do ato administrativo e impediria a desconstituição judicial da penalidade sem demonstração cabal de irregularidade.

Afirma inexistir configuração de
bis in idem
, argumentando que os processos administrativos instaurados pela SEMA/MT decorreram de condutas distintas. Destacando que a agravada foi autuada por participar ativamente da comercialização de loteamento irregular, enquanto a empresa IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA. respondeu por infrações ambientais diversas, relacionadas à instalação do empreendimento sem licença, desmatamento e degradação de área de preservação permanente.

Sustenta, que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza pessoal e subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa do infrator, motivo pelo qual a agravada deve responder por sua própria conduta culposa, decorrente da comercialização de lotes sem verificação da regularidade ambiental do empreendimento.

Por fim, aduz a presença de
periculum in mora inverso
, ao argumento de que a manutenção da tutela deferida na origem, com suspensão da exigibilidade da CDA e desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, pode comprometer a efetividade da execução fiscal e dificultar futura recomposição do erário.

Com base no exposto, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a validade da cobrança objeto da execução fiscal (ID. 358465381).

Contrarrazões apresentada, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 365896366).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CDA C.C. PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1090054-15.2025.8.11.0041, ajuizada por INGRID MINAS NOVAS (MINAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS), que deferiu a tutela de urgência para suspender os bloqueios de valores via SISBAJUD e determinar o desbloqueio do montante constrito na execução fiscal correlata.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

De início, importa registrar que a controvérsia recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Nesse contexto, a decisão agravada reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente diante da existência de indícios concretos de duplicidade sancionatória ambiental relacionada ao mesmo empreendimento imobiliário denominado “
Loteamento Recanto da Chapada
”.

Com efeito, os documentos constantes dos autos demonstram que foram instaurados dois processos administrativos ambientais pela SEMA/MT, ambos relacionados à mesma área geográfica e ao mesmo fato básico consistente na instalação de loteamento sem licença ambiental.

E, conforme consignado na decisão monocrática, o
Auto de Infração n.º 200132036, vinculado ao processo administrativo n.º 389489/2020
, foi lavrado contra a agravada, contendo a seguinte descrição: “
Por implantar loteamento sem licença ambiental do órgão ambiental competente
”, sendo aplicada multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por sua vez,
o Auto de Infração n.º 210131975, vinculado ao processo administrativo n.º 295069/2021
, lavrado contra a empresa IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA., consignou: “
1) Por instalar loteamento sem licença ambiental; 2) Por desmatar vegetação de área equivalente a 3ha fora da reserva legal sem autorização; 3) Por degradar a área de APP do Rio Coxipó para edificação de Peri em uma área sobre APP
”, com multa total de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais).

Além disso, a própria decisão de primeiro grau destacou que “
as fotografias, coordenadas geográficas e relatórios técnicos evidenciam a identidade fática, havendo inclusive confissão da própria Império Imóveis quanto à realização da obra
”.

Dessa forma, ainda que exista presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, este atributo não possui caráter absoluto, podendo ser afastado diante de elementos concretos que evidenciem plausibilidade na tese de irregularidade da autuação administrativa.

Sob essa perspectiva, o princípio do
non bis in idem
impede a imposição de dupla sanção administrativa pelo mesmo fato, especialmente quando ausente adequada individualização das condutas imputadas aos autuados.

A Constituição da República, ao assegurar o devido processo legal substancial, previsto no artigo 5º, inciso LIV, estabelece:

“
Art. 5º (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

Da mesma forma, o princípio da segurança jurídica e a vedação ao excesso sancionador impedem a duplicidade punitiva fundada na mesma circunstância fática.

Além disso, como citado na
decisum,
a responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa ou dolo do infrator, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO.
LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (EREsp 1 .318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa ."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1459420 SP 2019/0057159-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Dessa forma, a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso não demonstra, de maneira objetiva, que houve efetiva individualização das condutas administrativas atribuídas à agravada e à empresa IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA., limitando-se a reafirmar a presunção de legitimidade da CDA e a alegada corresponsabilidade da agravada.

Todavia, justamente por existir fundada controvérsia acerca da duplicidade sancionatória e da identidade fática entre os processos administrativos, revela-se prudente a manutenção da tutela provisória deferida, até o esclarecimento definitivo da matéria no curso da ação originária.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque os autos evidenciam que houve bloqueio judicial via SISBAJUD no montante aproximado de
R$ 49.115,07 (quarenta e nove mil cento e quinze reais e sete centavos),
quantia que, segundo alegado pela agravada, corresponde a valores destinados ao pagamento de comissões de corretores de imóveis, circunstância apta a comprometer a continuidade da atividade empresarial.

Portanto, a manutenção da constrição patrimonial antes da resolução definitiva da controvérsia possui potencial de ocasionar danos de difícil reparação, especialmente diante da plausibilidade jurídica da tese defensiva relacionada ao alegado
bis in idem
administrativo.

Ademais, o agravo interno não trouxe argumentos efetivamente novos ou capazes de infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática, circunstância que impõe a manutenção da
decisum
agravada.

Logo, verifica-se que a decisão monocrática observou adequadamente os princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao
bis in idem
, bem como aplicou corretamente os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto,
mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026